Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.606.250/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

KULLINAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS

MACIEL EL HAGE

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FILADELFO DOS REIS DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

PROSPER ASSESORIA E

CONSULTORIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA
ON LINE
JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF).

Fracassada a tentativa de penhora
on line
via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora.

Se a executada entende que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade deve indicá-los ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens.

A possível violação de direitos dos sócios somente a esses interessa, não podendo a empresa executada perseguir eventual direito alheio em nome próprio.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

KULLINAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS

MACIEL EL HAGE

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FILADELFO DOS REIS DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

PROSPER ASSESORIA E

CONSULTORIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida nos
Embargos do Devedor
n. 0020675-63.2009.8.11.0041, quanto aos honorários advocatícios devidos ao causídico
SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE,

deferiu pedido de penhora de cotas sociais da pessoa jurídica
executada
, até que garantida a quitação do crédito exequendo, mediante termo de penhora (art. 845, § 1o do CPC/15), com ordem de averbação da mencionada constrição no registro competente, para conhecimento por terceiros, mediante apresentação de cópia do citado termo, independente de mandado judicial, ficando a cargo do exequente providenciar a averbação.

Sustenta a parte recorrente que a decisão agravada contrariou o ordenamento legal, vez que a constrição das cotas sociais de uma empresa é medida excepcional, somente sendo admissível nos casos em que o devedor não possui bens móveis ou imóveis, tampouco saldo bancário suficiente para cumprir a obrigação, haja vista que
compreende um fundo líquido que o sócio possui da sociedade, com reflexos na vida administrativa e econômica da empresa.

Aduz que
com as cotas é possível credenciar o titular para tomada de decisões sobre os negócios da sociedade e partilhar lucros, de maneira que a sua constrição implica na descapitalização da empresa e na afetação dos interesses de todos que dela dependem, direta ou indiretamente, tal como outros administradores, acionistas, clientes, investidores e demais sócios.

Registra que apesar de o juízo singular ter determinado, em decisão anterior, a consulta de bens da agravante via RENAJUD, INFORJUD e SISBAJUD, somente este último sistema foi consultado, sendo deferida, logo na sequência, a prematura constrição das cotas sociais da agravante.

Alega que, além de violar o §1o do art.489 do CPC/15, a decisão agravada desatende à ordem de preferência das constrições prevista art.835 do mesmo Código, o qual traz a penhorabilidade das cotas sociais apenas no seu inciso IX.

Assevera, no mais, não ser o momento para a constrição de cotas societárias visto que, para atingir o patrimônio dos sócios é necessário instaurar o incidente de desconsideração da sociedade jurídica, cujos requisitos (art.50 do CC/2002), ademais, também não estariam demonstrados no caso dos autos.

Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo a fim de que a penhora das cotas sociais da empresa agravante não seja levada a efeito e, no mérito, pela revogação da referida constrição, a fim de que sejam penhorados outros bens da embargante via RENAJUD, INFORJUD e SISBAJUD.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 121092984.

A agravante opôs os embargos de declaração de ID. n. 122576954, os quais foram rejeitados em decisão de ID. n. 122978459.

Contrarrazões no ID. n. 123681457, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor.
”
(STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Nesse particular, vale dizer que a tentativa de busca de valores em contas bancárias ou aplicações financeiras dos executados restou fracassada.

Afinal, tentada a penhora
on line
de valores dos através do SISBAJUB, a resposta obtida em 28.06.2021 aponta para minguados
R$307,13
, quando o valor atualizado do débito exequendo já atingiu a cifra de R$541.916,35, conforme se pode depreender do relatório de consulta de ID. n. 59383224 dos autos originais.

Além disso, somente os possíveis prejudicados com a constrição deferida é que têm interesse e legitimidade para pleitear a sua desconstituição, não podendo a devedora agravante perseguir o resguardo de possível direito alheio (dos sócios) em seu próprio nome.

Nesse viés, importante frisar que a decisão agravada apenas autorizou a constrição das cotas sociais da devedora, não trazendo qualquer comando para a alienação ou adjudicação de tais bens, o que afasta por completo a arguição de que não observado o direito de preferência dos sócios na sua aquisição para a manutenção da
affectio societatis
.

A decisão também não conferiu ao exequente o direito ao exercício de prerrogativas típicas às de sócio, muito menos à sua participação nos atos de gestão da empresa.

O que não se pode admitir no caso concreto é que, tendo nas cotas uma das chances de recebimento do seu crédito, há anos pendente de pagamento, o exequente tenha de abrir mão dessa prerrogativa sob a alegação simplista da defesa dos executados de que a constrição desse tipo de bem deve ser excepcionalíssima.

Ora, se os devedores entendem que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade como afirma a recorrente, que os apresente ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens.

Afinal, como já alinhavado anteriormente, a jurisprudência desta Câmara também entende que,
“no tocante à impenhorabilidade somente dos bens indispensáveis e essenciais para manutenção da moradia, respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Embora não se desconheça o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, não se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797, 'caput', CPC), de forma que a aplicação desse princípio há de ser harmonizada para que a prevalência de um não implique necessariamente em sacrifício do outro.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1025698-13.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 24/03/2021, publ. no DJE 30/03/2021)

Acerca da possibilidade da penhora das cotas sociais, eis a Jurisprudência dessa Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO. Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020688-51.2021.8.11.0000, Relatório: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/02/2022, publ. no DJE 16/02/2022)

Com isso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022